Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS. NECESSIDADE.
1. O sistema INFOJUD pesquisa as declarações de imposto de renda dos contribuintes diretamente na base de dados da Receita Federal, dados acobertados pelo sigilo fiscal, em respeito ao disposto no artigo 198 do Código Tributário Nacional, bem como no artigo 5o, X da Constituição da República.
2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a quebra do sigilo fiscal do executado, com a consulta ao INFOJUD, em situações excepcionais, sobretudo quando a parte exequente envidou esforços, sem sucesso, a fim de localizar penhoráveis e não restam à disposição medidas menos gravosas, conforme artigo 805 do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.